Tribunal: TJSP
Processo: 1001458-11.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. INEXISTÊNCIA DE USO ABUSIVO DE JURISDIÇÃO (ADVOCACIA PREDATÓRIA). 2. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS DE 18,00% AO MÊS E 628,76% AO ANO. JUROS MENSAIS EFETIVOS DE 52,39%. JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE ABUSIVOS. DESVANTAGEM

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. INEXISTÊNCIA DE USO ABUSIVO DE JURISDIÇÃO (ADVOCACIA PREDATÓRIA). 2. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS DE 18,00% AO MÊS E 628,76% AO ANO. JUROS MENSAIS EFETIVOS DE 52,39%. JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE ABUSIVOS. DESVANTAGEM MANIFESTAMENTE EXAGERADA AO CONSUMIDOR (ARTIGO 51, § 1o, III, DO CDC). PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE. 3. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO OBRIGATÓRIA, DIANTE DA COBRANÇA INDEVIDA. 4. SENTENÇA REFORMADA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULATIVIDADE. MERA RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJSP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORA FIXADOS EM R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). 6. RECURSO PROVIDO.